Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de protesto c/c indenização por danos morais. Protesto indevido. Endosso-mandato. Ilegitimidade passiva rejeitada. Protesto indevido reconhecido. Dano moral não configurado. Existência de inscrições preexistentes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito referente a título protestado, para determinar a baixa de protesto e expedição de certidão de inexistência da dívida e, ainda, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil decorrente de protesto indevido promovido por instituição securitizadora que alegadamente teria atuado como mera mandatária da credora original.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva: O endossatário, ainda que por endosso-mandato, responde por danos advindos de protesto indevido. A instituição que leva título a protesto em seu nome, mesmo na condição de endossatária-mandatária, é parte legítima para responder por eventual protesto indevido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive à luz da Súmula 476 do STJ. Preliminar rejeitada
4. A existência de inscrições preexistentes legítimas em nome da autora, à época do protesto indevido, impede a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, ainda que subsista o direito ao cancelamento do registro irregular.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para afastar a condenação em danos morais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 86, caput; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 476 e Súmula 385; TJDFT, Acórdão 1204068, 0721193-31.2018.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 18/09/2019, DJe 08/10/2019; TJDFT, Acórdão 1951202, 0747782-05.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 16/12/2024; TJDFT, Acórdão 1839076, 0712590-45.2023.8.07.0016, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 26/03/2024, DJe 16/04/2024.